Tribunal: TJDFT
Processo: 0720653-46.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0720653-46.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ISAAC QUEIROZ XAVIER APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando que o documento de ID 73371153 refere-se a processo diverso, determino a remessa dos autos ao Ministério Público com atuação perante as Turmas Recursais, para emissão de novo parecer. Cumpra-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator